Tribunal: TJMT
Processo: 0000148-47.2010.8.11.0044
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000148-47.2010.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE LENIR MROZINSKI (EMBARGANTE), LUIS AURELIO MROZINSKI - CPF: 396.195.161-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LENIR MROZINSKI - CPF: 078.954.960-34 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA

– ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não identificados no acórdão embargado.

2. Se a matéria sobre a qual o embargante alega não ter sido enfrentada foi, em verdade, devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado,
este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida.

3.
Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo Tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Espólio de Lenir Mrozinski
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante contra decisão monocrática deste Relator, que proveu o recurso de apelação do
Estado de Mato Grosso
, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento regular do feito executivo.

O embargante alega, em síntese, a existência de vício no acórdão embargado, ao argumento de que, conforme já destacado no recurso de agravo interno, a decisão não levou em consideração o entendimento atualmente consolidado na justiça pátria, concernente à ocorrência da prescrição intercorrente (REsp no 1.340.553/RS).

Sustenta que
“ainda cabe a aplicação da Lei n. 14.195/2021, entre outras medidas inseriu no ordenamento civil pátrio, aqui utilizado subsidiariamente, o Art. 206-A.”

Pontua, também, a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da legislação, porquanto
“mesmo na decisão de primeira instância já se restou demonstrado que não houve qualquer atitude do Fisco capaz de interromper a prescrição, e tal se deu com base nos entendimentos do Egrégio STJ.”

Ao final, requer o prequestionamento da matéria suscitada, alegando negativa de vigência ao artigo 206-A do Código Civil e artigos 156, inciso V e 174 do Código Tributário Nacional, além de dissídio jurisprudencial.

Com essas considerações, requer o provimento destes embargos de declaração, para que seja sanada a omissão detectada no acórdão embargado.

Contrarrazões pelo não provimento dos embargos de declaração (Id. 143567770).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
Espólio de Lenir Mrozinski
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante contra decisão monocrática deste Relator, que proveu o recurso de apelação do
Estado de Mato Grosso
, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento regular do feito executivo.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões já dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão na análise dos argumentos lançados pelo embargante, o qual, em verdade, pretende rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

Aliás, a par dos fundamentos articulados pelo embargante, observa-se o nítido intento do peticionário em contestar a higidez da decisão, uma vez que, além de não apontar, de forma clara, qual seria a suposta omissão do acórdão, revolva argumentos que já foram expostos no recurso de agravo interno.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado não deixou de enfrentar questões relevantes ao exame da matéria, ao passo que analisou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos,
sendo evidente que o embargante não está de acordo com o entendimento adotado e se utiliza da via inadequada para se insurgir.

Deveras, não há que se falar em qualquer omissão no que diz respeito à aplicação da legislação pátria e quanto ao entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, na presente hipótese, não restou demonstrada inércia do ente público, superior a 5 anos, em movimentar o processo, a afastar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Com efeito, restou considerado no acórdão embargado:

“Na origem o Estado de Mato Grosso ajuizou ação executória em face de Lenir Mrozinski, em 14/01/2010, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 200992221.

Determinada a citação em
08.03.2010
, efetivou-se tentativa de localização do devedor pelo correio, que restou inexitosa, vindo a Fazenda Pública a ser cientificada. Após nova tentativa de citação a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, em 13/12/2010.

A Fazenda Pública foi intimada para impugnar a exceção de pré-executividade em 21/03/2011, e apresentou a resposta em 22/07/2014.

Em sequência, na data de 21/10/2015, o juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade, (id. 115466029 pág. 38). Oportunamente o excipiente interpôs agravo de instrumento (30/10/2015), que foi julgado em 13/11/2015.

Ato seguinte, a Fazenda Pública pleiteou a busca de bens pelo Sistema Renajud, em 02/05/2016, tendo sido deferido, com retorno positivo. Logo, o exequente requereu a penhora e avaliação dos bens móveis informados, em 15/02/2017. Deferido em 20/06/2017.

Na data de 15/10/2018, o juízo a quo deferiu prosseguimento do feito, sem o recolhimento da diligência, carta precatória a ser cumprida pelo oficial de justiça. O que retornou sem êxito (26/03/2019).

No dia 10/03/2020, foi juntado aos autos a certidão positiva de penhora e avaliação do Sr. Lenir Mrozinski (id. 115466030).

Após, foi informado o falecimento do executado, em 23/07/2020. O Juízo de origem determinou que o exequente regularizasse a situação processual em 08/06/2021. O Estado respondeu em 07/07/2021.

Sucede que, em 23/11/2021, o juízo a quo prolatou a sentença ao fundamento de que “Logo, cessando o sobrestamento do feito executivo aos 27/05/2012, verifica-se que a prescrição intercorrente operou aos 27/05/2017, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar bens penhoráveis da parte executada, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.”

Colhe-se, portanto, que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu pelo fato de o magistrado de primeiro grau entender que o processo permaneceu paralisado entre os períodos de 27/05/2012 até 27/05/2017. Fato que não ocorreu, conforme pode-se observar dos marcos temporais acima identificados.

Assim, embora o agravante argumente sobre o processo tramitar por 12 anos sem a efetiva satisfação do crédito tributário, não se pode reconhecer a prescrição intercorrente nos autos em que o Estado de Mato Grosso não permaneceu inerte.

Dessa feita, importante destacar que o reconhecimento da prescrição intercorrente apenas poderá ser concedido se comprovada a total inércia do ente público em movimentar o processo.

Nesse sentido, em que pese a duração do processo de execução fiscal perdurar por período superior a 05 (cinco) anos, houve movimentações no curso processual com diligências a fim de localizar o devedor.

Não se configura, portanto, o instituto da prescrição intercorrente na hipótese. Esse, inclusive, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça aquilata a matéria:

“A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data do arquivamento do feito. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente, o que não se verifica na hipótese dos autos, visto que durante todo o período decorrido a exequente realizou diligências a fim de localizar bens do devedor.

A Primeira Seção desta Corte também já se pronunciou sobre o tempo em questão, entendendo que “a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário” (REsp n. 1.102.431/RJ, DJe 1.2.10 – regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC). (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 826136/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/5/2010). (......) 4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1151514/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/5/2010).
– grifos nossos

Para a ocorrência da prescrição intercorrente, faz-se necessário o decurso do lapso de 01 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 05 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Ações de Execuções Fiscais, nos termos do art. 40, § 4o da LEF. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

Da análise dos documentos que instruem os autos, verifica-se que o feito não ficou suspenso por determinação do juízo a quo, pelo prazo de 01 (um) ano e mais 05 (cinco) anos para a caracterização do instituto da prescrição, considerando, sobretudo, que o credor impulsionou o processo e promoveu diligências úteis e necessárias à execução do feito.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO –EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURAÇÃO – DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – ARTIGO 40 DA LEI No DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Caracterizados o transcurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, a contar do arquivamento provisório e a inércia da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, afigurando-se desnecessária sua intimação da decisão que arquiva o feito executivo
. 2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. (N.U 0004011-54.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).
– grifos nossos

Logo, na hipótese, não há que se falar em prescrição intercorrente.”
(Id. 141830694).

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que o embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado ou qualquer outro vício, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS (...) 2.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida
. (...)
(TJMT, N.U 0038624-95.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) [Destaquei].

Por fim, para a configuração do questionamento prévio, não é necessária a expressa menção de todos os dispositivos tidos como violados, pois, nos ternos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e, mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Desse modo, totalmente destituída de pertinência a mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022